Tribunal: STJ
Processo: 0058816-56.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1923693 - PR(2021/0209741-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
ANA PAULA DUARTE MARONEZI - PR060477
AGRAVADO
: MOACIR FAVALI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZEFERINA DAMION FAVALI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUZIA FAVALI - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ODAIR APARECIDO FAVALI
AGRAVADO
: DOLORES ALVARES FAVALI
AGRAVADO
: ROSELAINE CRISTIENE DOMINGUES FAVALI
AGRAVADO
: SERGIO LUIS FAVALI
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - PR008007
JOÃO PAULO GARCIA - PR066039
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE
CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ
E PREJUÍZO A TERCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões essenciais, incluindo a
regularidade da cessão, a substituição processual, a ausência de prova de má-
fé, a inviabilidade de declaração de ineficácia na via executiva e a
ilegitimidade da executada para invocar privilégio de terceiro, não havendo
omissão, obscuridade ou contradição que justifique a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos
à execução foi realizada de forma detalhada, concluindo pela ausência de
relevância dos fundamentos apresentados e pela insuficiência de garantia
formalizada nos autos.
3. A alegação de má-fé dos cessionários e de prejuízo à União não foi
comprovada, sendo necessário o reexame de fatos e provas.
4. A ausência de indicação clara e correlacionada dos dispositivos legais
efetivamente violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF, configurando
deficiência na fundamentação do recurso especial.
5. A cessão de crédito não exige anuência do devedor, bastando a notificação
para produzir efeitos contra ele, conforme o
do Código Civil e o
art. 290
§ 1o, III, do CPC.
art. 778,
6. A executada não possui legitimidade para invocar, em nome próprio, a
preferência creditícia da União como terceiro supostamente prejudicado,
conforme os arts. 17 e 18 do CPC.
7. Agravo conhecido e recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54040864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bba2e95-fcb6-463c-b397-183bc1db2cb3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bba2e95-fcb6-463c-b397-183bc1db2cb3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1923693 - PR (2021/0209741-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
ANA PAULA DUARTE MARONEZI - PR060477
AGRAVADO
: MOACIR FAVALI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZEFERINA DAMION FAVALI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUZIA FAVALI - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ODAIR APARECIDO FAVALI
AGRAVADO
: DOLORES ALVARES FAVALI
AGRAVADO
: ROSELAINE CRISTIENE DOMINGUES FAVALI
AGRAVADO
: SERGIO LUIS FAVALI
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - PR008007
JOÃO PAULO GARCIA - PR066039
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE
CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E
PREJUÍZO A TERCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões essenciais, incluindo a
regularidade da cessão, a substituição processual, a ausência de prova de má-fé,
a inviabilidade de declaração de ineficácia na via executiva e a ilegitimidade da
executada para invocar privilégio de terceiro, não havendo omissão, obscuridade
ou contradição que justifique a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução foi realizada de forma detalhada, concluindo pela ausência de
relevância dos fundamentos apresentados e pela insuficiência de garantia
formalizada nos autos.
3. A alegação de má-fé dos cessionários e de prejuízo à União não foi
comprovada, sendo necessário o reexame de fatos e provas.
4. A ausência de indicação clara e correlacionada dos dispositivos legais
efetivamente violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF, configurando
deficiência na fundamentação do recurso especial.
5. A cessão de crédito não exige anuência do devedor, bastando a notificação
para produzir efeitos contra ele, conforme o
do Código Civil e o
art. 290
art. 778,
§ 1o, III, do CPC.
6. A executada não possui legitimidade para invocar, em nome próprio, a
preferência creditícia da União como terceiro supostamente prejudicado,
conforme os arts. 17 e 18 do CPC.
7. Agravo conhecido e recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial, interposto por COROL COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pela 13a Câmara
Cível daquela Corte.
Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida inicialmente
por BAYER S.A. em face da ora agravante. A credora originária celebrou cessão de crédito em
favor dos sucessores da Família Favali, ora agravados. O Juízo de primeiro grau determinou a
substituição do polo ativo da execução. A executada interpôs agravo de instrumento, sustentando
suposta nulidade da cessão, alegando má-fé dos envolvidos e possível prejuízo à União, credora
privilegiada em outras demandas.
O Tribunal de Justiça, contudo, negou provimento ao recurso, assentando que: (I) a
cessão foi formalizada de modo regular; (II) eventual má-fé não fora comprovada; (III) não
compete ao devedor discutir, em nome próprio, pretenso prejuízo de terceiro, ante o óbice do art. 18
do CPC; e (IV) eventuais alegações de fraude demandam ação própria, não sendo cabível sua
apreciação incidental na execução.
Irresignada, a cooperativa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 294,
295 e 380 do Código Civil, bem como ao
do
Inadmitido o recurso especial,
art. 1.022
CPC/2015.
foi interposto o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida‐se de execução de título extrajudicial (duplicatas) proposta por Bayer
S.A. contra a ora agravante (COROL Cooperativa Agroindustrial).
Convém delimitar as premissas fáticas, tais como reconhecidas e firmadas pela
instância ordinária: a cessão foi formalizada por instrumento particular e registrada em RTD, com
notificação extrajudicial da devedora (movs. 304.2, 304.4 e 304.5), atendidos os arts. 654, § 1o, e
290 do CC; daí a substituição do polo ativo (art. 778, III, do CPC).
O Juízo singular explicitou, em embargos declaratórios (mov. 346.1), que a pretensão
de ineficácia não se amolda à via executiva (art. 792 do CPC) e que eventual compensação é
possível em tese, desde que preservados direitos de terceiros (arts. 368 e 380 do CC).
O TJPR reputou não comprovada a má‐fé, afastou a discussão sobre suposto prejuízo à
União por falta de legitimidade da executada (arts. 17 e 18 do CPC), e registrou que
questionamentos sobre a validade da cessão devem ser veiculados em autos próprios.
Consta, ademais, que, em feito conexo (proc. no 0007009‐82.2013.8.16.0148), o Juízo
reconheceu compensação diante da cessão aqui discutida, premissa fática que deveria ser
reexaminada neste recurso especial.
Não procede a assertiva de ofensa ao art. 1.022.
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

O acórdão enfrentou os temas essenciais (regularidade formal da cessão; substituição
processual; ausência de prova de má‐fé; inviabilidade de declaração de ineficácia na via executiva;
e ilegitimidade da executada para invocar privilégio de terceiro).
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA
OFENSA AOS ARTIGOS ARTS. 489, 1022 e 1024 DO CPC, BEM COMO
ARTIGOS 300, 835, § 3o, E 919, § 1o, DO CPC.
§ 1o, DO CPC.
ART. 919,
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTENTE.
REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como
artigos 300, 835, § 3o, e 919, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados." (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.441.987/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. O acórdão recorrido analisou detalhadamente os requisitos para a concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução, concluindo pela ausência de
relevância dos fundamentos apresentados, bem como pela insuficiência de
garantia formalizada nos autos. Além disso, o Tribunal explicitou que os
encargos contratuais questionados, como juros capitalizados e cláusulas
consideradas abusivas, não comprometem a exigibilidade do título executivo,
sendo matéria consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Quanto à alegação de omissão, todas as questões relevantes foram enfrentadas
e não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os dispositivos legais ou
precedentes invocados, desde que o julgamento esteja devidamente
fundamentado.
6. A análise de ausência de formalização da garantia e a irrelevância dos
fundamentos apresentados nos embargos à execução são, indiscutivelmente,
conclusões baseadas na análise das provas e elementos fáticos constantes dos
autos.
7. Os fundamentos apresentados pelos agravantes não possuem especial
relevância, uma vez que as alegações de excesso de execução, capitalização de
juros e encargos contratuais indevidos não comprometem a exigibilidade do
título executivo, além de não haver formalização da garantia nos autos da
execução, sendo que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o qual exige a demonstração
cumulativa dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.
8. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 . Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.827.162/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - DECISÃO
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Na hipótese, derruir as conclusões da Corte estadual acerca da legalidade da
multa aplicada ensejaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-
probatória e das cláusulas da convenção do condomínio, o que não se admite em
sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
fixado no Tema 1.059, sob a sistemática de repetitivos, "a majoração dos
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o
art. 85,
recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente". Incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.171.002/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

Assim, afasto o apontado vício integrativo como porta de acesso ao especial.
A decisão de inadmissibilidade realçou que, quanto à má‐fé dos cessionários e ao
suposto conluio, o recurso especial não individualizou de modo claro e correlacionado os
dispositivos de lei federal efetivamente vulnerados, atraindo a Súmula 284/STF.
Tal óbice formal subsiste no agravo, pois a agravante não desconstituiu o fundamento
autônomo.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AFRONTA AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO

FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.

CPC/2015.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
SÚMULA N. 284/STF.
TRATAMENTO.
COBERTURA
EXCEPCIONAL.
ROL
DA
ANS.
TAXATIVIDADE.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
CPC/2015
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula
284 do STF" (AgInt no
Relator Ministro RAUL
REsp n. 1.772.010/CE,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
, essa é
24/9/2019,
21/10/2019)
a situação dos autos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a negativa de
cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método
escolhido pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do
paciente como mais adequado ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp n. 2.032.087/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
, orientação seguida pelo
12/12/2022,
14/12/2022)
Tribunal a quo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.003.178/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
7/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido
violado implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o
teor da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias pode ser relativizada
quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do
executado e sua família. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.214.386/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Trata‐se de impedimento suficiente, por si só, ao conhecimento do apelo nobre.
O acórdão estadual fixou: (I) a regularidade documental da cessão (instrumento,
registro e notificação); (II) a ausência de prova da má‐fé; e (III) a necessidade de ação própria para
invalidação do negócio, além de registrar dados de processos correlatos (compensação
reconhecida).
Desconstituir essas premissas para acolher tese de simulação, fraude ou prejuízo
exigiria revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE
CPC/2015.
CONTRA CREDORES. ELEMENTOS DO VÍCIO VERIFICADOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §§ 2o E 8o,
SÚMULA 7/STJ.
DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução
da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, inexiste ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Na análise do vício da simulação, devem ser considerados os seguintes
elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado,
sabidamente divergente de sua vontade íntima; a intenção enganosa em relação
a terceiros; e o conluio entre os participantes do negócio danoso. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com base na análise das provas apresentadas,
em especial na prova documental, confirmou a sentença que julgou
improcedente o pedido em ação de embargos de terceiro, concluindo pela
existência de indícios de simulação de negócio jurídico.
4. A modificação do entendimento firmado demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no
julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento
da Segunda Seção e assentou jurisprudência no sentido de que: "I) a fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o
do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os
quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP,
Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
31/5/2022)
6. Na hipótese, estando presentes os requisitos para a fixação dos honorários,
nos termos do
§ 2o, do
em 20% sobre o valor atualizado da
art. 85,
CPC/2015,
causa, deve ser afastado o
§ 8o, do
conforme determinado
art. 85,
CPC/2015,
pelo Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.648.605/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
12/5/2025.

Ilustra o ponto a discussão suscitada quanto a atos praticados em outro feito executivo
(suspensão consensual de leilão e proposta de dação em pagamento recusada pela cooperativa). O
Tribunal local explicitou que tais circunstâncias não influenciam a presente execução, e que não
houve demonstração de má‐fé.
A orientação do STJ é firme no sentido de que: (a) a cessão de crédito dispensa
anuência do devedor, exigindo‐se apenas notificação para produzir efeitos contra ele (art. 290 do
CC); (b) é cabível a substituição do polo ativo pelo cessionário na execução (art. 778, § 1o, III, e §
2o, do CPC); e (c) não pode o devedor pleitear, em nome próprio, direito alheio, como a
preferência de créditos da União (arts. 17 e 18 do CPC):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO
DE
CRÉDITO.
EXECUÇÃO.
SUCESSÃO
PELO
CESSIONÁRIO.
ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
II, DO
ART. 567,
ANTIGO CPC.
II, DO
SÚMULA 284 DO STF.
ART. 535,
CPC/1973.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do especial o recorrente deduz argumentação de que as questões
postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem
pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução
da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia 2. Não há
necessidade de anuência do executado para que se efetive a substituição
processual, na hipótese de transferência por ato intervivos do direito constante
no título, pois o que deve ser levado em conta é o raciocínio de que o comando
do
do CPC aplica-se ao processo de conhecimento (regra geral), sendo
art. 42
que a execução, neste aspecto, possui tratamento próprio, com regra específica
que dispõe sobre a ausência de tal necessidade (art. 567, II, do CPC).
3. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada
contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao
STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional,
somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios.
Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 939.588/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2016,
28/10/2016.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CONTRATO
DE
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CESSÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.
VALIDADE DA CESSÃO. ANUÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA
CEDIDA. PRESCINDIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO DOS DIREITOS
DOS CEDENTES. CONDIÇÕES PERSONALÍSSIMAS DO CEDENTE QUE
NÃO SE TRANSFEREM AO CESSIONÁRIO. QUALIDADE DE
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DAS
REGRAS DO CDC. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.301.989/RS (Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
12/3/2014,
19/3/2014)
(art. 543-C do
, esta Corte Superior firmou entendimento de que "O
CPC/1973)
cessionário de contrato de participação financeira tem legitimidade para ajuizar
ação de complementação de ações somente na hipótese em que o instrumento de
cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações,
conforme apurado nas instâncias ordinárias".
2. Conforme entendimento desta Corte, "(...) caracterizada cessão de crédito no
caso concreto, afasta-se a necessidade de anuência da companhia telefônica,
sendo aplicável a regra contida no
do Código Civil de 2002, pela qual é
art. 290
suficiente apenas a ciência do devedor para evitar o cumprimento indevido da
obrigação - em especial no que se refere a quem o devedor deve pagar -, que
pode ser suprido pela citação" (
Relator Ministro LUIS
REsp 1.776.916/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
25/10/2022,
22/11
/2022)
3. No caso, as instâncias ordinárias consignaram expressamente se tratar de
hipótese de cessão de crédito, e não de posição contratual, e que houve a devida
notificação da empresa telefônica acerca da cessão, não havendo que se falar em
ilegitimidade do cessionário. Desse modo, para se alterar tal conclusão, seriam
necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do substrato
probatório carreado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. No que tange à cessão de direitos de contratos de participação financeira,
"(...) desvinculando-se os serviços de telefonia da pretensão deduzida, não há
falar em incidência dos ditames do código do consumidor e, por conseguinte,
das regras conferidas especialmente ao vulnerável destinatário final. É que a
mera cessão dos direitos à participação acionária acabou por afastar justamente
a relação jurídica base - uso do serviço de linha telefônica - que conferia amparo
à incidência do código protetor, por ser o comprador destinatário final dos
referidos serviços de telefonia" (
Relator Min. LUIS
REsp 1.266.388/SC,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
17/12/2013,
.
17/2/2014)
5. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.570.073/PR,
julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
6/12/2024.

A executada não possui legitimidade para invocar, em nome próprio, a preferência
creditícia da União como terceiro supostamente prejudicado (arts. 17 e 18 do CPC).
A agravante insiste que o
do Código Civil vedaria compensação em prejuízo
art. 380
de terceiros, o que teria ocorrido.
A tese, contudo, não supera os argumentos já destacados: (I) ilegitimidade ativa da
executada para defender privilégio de outrem (arts. 17 e 18 do CPC); (II) Súmula 7 do STJ, pois a
constatação de prejuízo a terceiro decorre de prova e de circunstâncias fáticas não passíveis de
reexame no especial; e (III) Súmula 284 do STF, ante a forma genérica com que apresentada a
violação federal em dissintonia com as premissas fixadas pelo acórdão.
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

Ante o exposto, conheço do agravo para, no mérito, não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53400702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:07:25
Código de Controle do Documento: 2ae985bb-152f-4f61-9def-dc405705a84f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.923.693 / PR
Número Registro: 2021/0209741-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035045420118160148 005881656202081600003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ADVOGADOS : ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
ANA PAULA DUARTE MARONEZI - PR060477
AGRAVADO
: MOACIR FAVALI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZEFERINA DAMION FAVALI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUZIA FAVALI - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: ODAIR APARECIDO FAVALI
AGRAVADO
: DOLORES ALVARES FAVALI
AGRAVADO
: ROSELAINE CRISTIENE DOMINGUES FAVALI
AGRAVADO
: SERGIO LUIS FAVALI
ADVOGADOS : CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - PR008007
JOÃO PAULO GARCIA - PR066039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
Documento eletrônico VDA54010763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:36
Código de Controle do Documento: c969a216-bee0-49e0-9a99-59152aba44e3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:36
Código de Controle do Documento: c969a216-bee0-49e0-9a99-59152aba44e3